Tribunal: CARF
Processo: 15586.720391/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720391/2013-49
ACÓRDÃO
2401-012.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
HORTIGIL HORTIFRUTI S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/10/2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF No 2/2023. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, majorou para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO EM MONTANTE INTEGRAL. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO.
NULIDADE. NÃO EXISTÊNCIA
Embora seja desnecessário o ato formal do lançamento destinado a
prevenir a decadência relativamente ao crédito tributário depositado
integralmente em Juízo, a lavratura de auto de infração pela fiscalização
não implica a declaração da invalidade do procedimento, por não resultar
em prejuízo concreto ao sujeito passivo.
DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A conversão do depósito judicial em renda extingue o crédito tributário, no
mesmo valor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 6663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720391/2013-49
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJ1) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 12-61.610 (fls. 1591/1600):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/10/2012
LANÇAMENTO
PREVENTIVO
DA
DECADÊNCIA.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo importa em renúncia ao
contencioso administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do contencioso
somente em relação à matéria distinta daquela discutida judicialmente.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO PARA
PREVENIR A DECADÊNCIA.
É legítima a lavratura do auto de infração nos casos de depósito judicial do
montante integral do tributo, uma vez que tem por finalidade prevenir o crédito
tributário dos efeitos da decadência.
MULTA DE OFÍCIO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável o lançamento da multa de ofício sobre a contribuição cobrada nos
casos em que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa por depósito
judicial do montante integral anterior ao início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Fl. 6664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720391/2013-49
3
Tratando-se de lançamento cuja legalidade da contribuição cobrada esteja sendo
discutida judicialmente, justifica-se acautelar tanto a importância principal quanto
os seus consectários legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração AI DEBCAD no 51.024.406-8 (fls.
03/233), no valor total de R$ 5.826.422,58, consolidado em 19/06/2013, referente às diferenças
apuradas de contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT),
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, uma vez que o contribuinte,
conforme GFIP’s do período, utilizou-se indevidamente de alíquotas menores para apuração do
valor da contribuição, em desacordo com os arts. 202 e 202-A, do Decreto 6.957/2009.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 234/237), temos que:
1. No anexo Demonstrativo de Apuração de Diferenças de RAT (fls. 238/252)
são apresentadas as remunerações de segurados empregados (categorias 01
e 07 da GFIP) e as alíquotas de RAT utilizadas pela empresa, bem como o
cálculo das diferenças de RAT apuradas no período;
2. Os valores recolhidos a maior em comparação com os dados das GFIP’s
foram lançados a crédito do contribuinte na apuração da contribuição
devida (fls. 254/283).
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 21/06/2013
(fl. 03) e, em 10/07/2013, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 517/528, instruída
com os documentos nas fls. 529 a 1548, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ1 para julgamento, onde, através do Acórdão
no 12-61.610, em 25/11/2013 a 10a Turma julgou no sentido de considerar PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário, lançado para prevenção da
decadência, no valor originário de R$ 3.100.592,40, acrescidos de juros, e excluindo a multa de
ofício, no valor de R$ 1.849.179,68, sobre os valores depositados em juízo integralmente,
referentes à parcela do RAT, correspondente à diferença de reenquadramento promovido pelo
Anexo V, do Decreto no 6.957/2009, consoante planilha do item 27 (fls. 1599/1598) do Voto do
Acórdão.
Em razão da decisão, foi apresentado Recurso de Ofício com supedâneo no artigo
34, do Decreto n° 70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/97, em observância
ao artigo 1° da Portaria MF n° 03/2008 que previa a interposição do apelo necessário sempre que
a decisão exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Fl. 6665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720391/2013-49
4
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ1, via Correio, em 17/01/2014
(fl. 1608) e, inconformado com a decisão prolatada em 17/02/2014, tempestivamente, apresentou
seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 1610/1624, onde, em síntese:
1. Alega que, quando da lavratura do auto de infração existia decisão judicial que
concedeu parcialmente a segurança, determinando que a autoridade coatora se
abstenha de exigir o SAT/RAT com utilização da alíquota prevista no Anexo V do
Decreto Federal no 9.457/09, afastando o reenquadramento previsto do
referido anexo e restaurando a aplicação da alíquota anterior;
2. Assevera que é indevida a constituição do crédito tributário haja vista os
depósitos mensais e integrais realizados judicialmente, o que leva à nulidade da
autuação fiscal;
3. Argumenta que, apesar de a DRJ ter acolhido a impugnação no ponto relativo ao
afastamento da multa de ofício, manteve os juros moratórios na autuação, pois
não levou em conta o depósito judicial (item 19 do Recurso - fl. 1618).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Posteriormente, em 25/09/2015, o contribuinte protocolou nova Petição de fls.
1700/1717, instruída com os documentos nas fls. 1718 a 5655, e, em 29/06/2020, protocolou mais
uma Petição de fls. 5815/5817, instruída com os documentos nas fls. 5818 a 6222 informando
acerca da destinação dos depósitos judiciais.
Em sessão realizada no dia 11 de novembro de 2021, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.910 (e-fls. 6223 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Resolução
O presente processo trata de exigência de Diferenças de RAT apuradas no período
de 03/2010 a 10/2012.
Segundo o Relatório Fiscal, o débito originou-se do fato de o contribuinte ter-se
utilizado, indevidamente, de alíquotas menores para apuração do valor da
contribuição. A alíquota correta do RAT, que deveria ter sido utilizada pela
empresa é de 3% (três por cento), conforme Anexo V do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo decreto 3.048/99, com a redação do decreto
6.042/2007, que vincula a alíquota da contribuição com a CNAE fiscal da empresa,
tudo de acordo com o artigo 202, incisos I, II e III e parágrafos 1o a 6o do RPS.
A Recorrente alega que, quando da lavratura do auto de infração existia decisão
judicial que concedeu parcialmente a segurança, determinando que a autoridade
coatora se abstivesse de exigir o SAT/RAT com utilização da alíquota prevista no
Anexo V do Decreto Federal no 9.457/09, afastando o reenquadramento previsto
do referido anexo e restaurando a aplicação da alíquota anterior.
Fl. 6666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720391/2013-49
5
Assevera que é indevida a constituição do crédito tributário haja vista os
depósitos mensais e integrais realizados judicialmente, o que leva à nulidade da
autuação fiscal.
Com efeito, por ocasião da apresentação da impugnação, a contribuinte noticia a
existência
de
Mandado
do
Segurança
no
2010.50.01.002185-2
(000218502.2010.4.02.5001), ajuizado perante a Justiça Federal do Espírito Santo,
cuja sentença decidiu pela ilegalidade do reenquadramento promovido pelo
Anexo V do Decreto no 6.957/2009, garantindo ao contribuinte a restauração da
cobrança do RAT/SAT aos termos originais. A Sentença foi prolatada em 12 de
agosto de 2010 (fls. 644/662). Também traz a conhecimento que a empresa
realizava depósitos judiciais mensalmente da contribuição contestada.
Constatou-se também a existência do Mandado de Segurança no
2010.50.01.002186-4, o qual discute as alterações trazidas pelo Decreto
6.957/2009, no que concerne à aplicação do Fator Acidentário de Prevenção -
FAP, sobre a alíquota de contribuição destinada ao financiamento do benefício de
aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, em que foi proferida
sentença denegatória da segurança, confirmada pelo TRF 2a Região, mediante
Acórdão de 29/02/2012.
Nesse diapasão, após os debates do julgamento, verificou-se a necessidade de
saber exatamente aconteceu na segunda instância do Processo no
2010.50.01.002185-2 (000218502.2010.4.02.5001), dos contornos da conversão
dos depósitos em renda em favor da união, objetivando a verificação da extinção
do crédito tributário diante dos depósitos (se integrais ou parciais) e dos
pagamentos realizados, e ainda, as decisões proferidas no Processo no
2010.50.01.002186-4.
Dessa forma, necessário se faz baixar os autos em diligência, para que a unidade
de origem proceda o seguinte:
i. Junte aos autos a petição inicial e todas as decisões, inclusive as
interlocutórias,
dos
Processos
de
nos
2010.50.01.002185-2
e
2010.50.01.002186-4;
ii. Verifique se os depósitos foram realizados de forma integral ou parcial,
indicando a competência, e se, diante dos pagamentos realizados
juntamente com os depósitos judiciais, para quais períodos ocorreu a
extinção do crédito tributário e quais períodos ainda existem débitos.
Informar os contornos objetivos da conversão dos depósitos em renda, o
que foi abarcado pelos depósitos judiciais em comparação com o presente
lançamento.
Após o resultado da diligência, deve ser intimada a contribuinte para se
manifestar, caso entenda necessário.
Conclusão
Fl. 6667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720391/2013-49
6
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem: (i) junte aos autos a petição inicial e todas as decisões,
inclusive as interlocutórias, dos Processos de nos 2010.50.01.002185-2 e
2010.50.01.002186-4; (ii) Verifique se os depósitos foram realizados de forma
integral ou parcial, indicando a competência, e se, diante dos pagamentos
realizados juntamente com os depósitos judiciais, para quais períodos ocorreu a
extinção do crédito tributário e quais períodos ainda existem débitos. Informar os
contornos objetivos da conversão dos depósitos em renda, o que foi abarcado
pelos depósitos judiciais em comparação com o presente lançamento.
Após o resultado da diligência, deve ser intimada a contribuinte para se
manifestar, caso entenda necessário.
Em atendimento ao determinado na Resolução, as peças judiciais foram acostadas
às fls. 6.353/6.646 e fl. 6.648, bem como assegurado pela unidade da RFB que: “Com relação aos
depósitos, informo que foram realizados em montante suficiente e encontram-se liberados em
favor da União.”.
Regularmente intimado acerca do resultado da conversão do feito em diligência, o
contribuinte manifestou pugnando pelo reconhecimento da extinção do crédito tributário em
razão da conversão do depósito judicial em renda em favor da União.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos de Ofício e Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
1. Recurso de Ofício.
1.1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso de Ofício foi apresentado com supedâneo no artigo 34, do Decreto n°
70.235/72 c/c as alterações introduzidas pela Lei n° 9.532/97, em observância ao artigo 1° da da
Portaria MF n° 03/2008 que previa a interposição do apelo necessário sempre que a decisão
exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Contudo, a Portaria MF n° 2/2023, D.O.U de 18/01/2023 (seção 1, página 14),
revogou a Portaria MF n° 63/2017 e majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso de
Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Dessa forma, tendo em vista que o montante exonerado a título de tributo e
encargos de multa foi inferior ao novo limite de alçada previsto na Portaria MF n° 2/2023,
Fl. 6668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720391/2013-49
7
aplicável aos processos na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF n° 1031),
decido pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
2. Recurso Voluntário.
2.1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
3. Preliminar de Nulidade.
O presente processo trata de exigência de Diferenças de RAT apuradas no período
de 03/2010 a 10/2012.
Segundo o Relatório Fiscal, o débito originou-se do fato de o contribuinte ter-se
utilizado, indevidamente, de alíquotas menores para apuração do valor da contribuição. A alíquota
correta do RAT, que deveria ter sido utilizada pela empresa é de 3% (três por cento), conforme
Anexo V do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto 3.048/99, com a
redação do decreto 6.042/2007, que vincula a alíquota da contribuição com a CNAE fiscal da
empresa, tudo de acordo com o artigo 202, incisos I, II e III e parágrafos 1o a 6o do RPS.
A Recorrente alega que, quando da lavratura do auto de infração existia decisão
judicial que concedeu parcialmente a segurança, determinando que a autoridade coatora se
abstivesse de exigir o SAT/RAT com utilização da alíquota prevista no Anexo V do Decreto Federal
no 9.457/09, afastando o reenquadramento previsto do referido anexo e restaurando a aplicação
da alíquota anterior.
Assevera que é indevida a constituição do crédito tributário haja vista os depósitos
mensais e integrais realizados judicialmente, o que leva à nulidade da autuação fiscal.
Pois bem.
Conforme se verifica dos autos, por ocasião da apresentação da impugnação, a
contribuinte noticia a existência de Mandado do Segurança no 2010.50.01.002185-2
(000218502.2010.4.02.5001), ajuizado perante a Justiça Federal do Espírito Santo, cuja sentença
decidiu pela ilegalidade do reenquadramento promovido pelo Anexo V do Decreto no 6.957/2009,
garantindo ao contribuinte a restauração da cobrança do RAT/SAT aos termos originais. A
Sentença foi prolatada em 12 de agosto de 2010 (fls. 644/662). Também traz a conhecimento que
a empresa realizava depósitos judiciais mensalmente da contribuição contestada.
Nesse diapasão, cabe ressaltar que, muito embora a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) entenda que o depósito do montante integral constitui o crédito
tributário, o que implicaria na desnecessidade da formalização do ato de lançamento pelo Fisco

1 Súmula CARF n° 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.
Fl. 6669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720391/2013-49
8
para prevenir a decadência2, não há impedimento legal para a efetivação do lançamento, sendo
vedado os atos de cobrança executiva.
Assim, não procede a alegação de nulidade porquanto a lavratura do auto de
infração não acarreta prejuízo concreto ao sujeito passivo.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
4. Mérito
Em relação ao mérito, a lide referente à contribuição destinada ao RAT/SAT, foi
tratada na esfera judicial, não cabendo ao contencioso administrativo analisar referida matéria.
A Recorrente assevera que, apesar de a DRJ ter acolhido a impugnação no ponto
relativo ao afastamento da multa de ofício, manteve os juros moratórios na autuação, pois não
levou em conta o depósito judicial (item 19 do Recurso - fl. 1618).
Posteriormente, foi protocolada petição agregando novos argumentos não arguidos
anteriormente, e em 29/06/2020, foi protocolada petição informando que os depósitos judiciais a
que se referem os lançamentos realizados neste Auto de Infração foram transformados em
pagamento definitivo em favor da União Federal, o que, por sua vez, implicaria a imediata baixa
dos débitos.
Pois bem.
Quanto aos depósitos judiciais, a Administração Tributária está submetida ao
resultado da prestação jurisdicional que lhe for determinada e, uma vez finalizado o litígio judicial,
o montante depositado será convertido em renda da União, caso sagre-se vencedora, ou será
objeto de levantamento pelo contribuinte depositante.
No caso em apreço, o sujeito passivo noticia a conversão dos depósitos em renda
(fls. 5815 e seguintes), o que implicaria a extinção do valor principal do auto de infração, nos
termos do disposto no inciso VI do art. 156 do Código Tributário Nacional (CTN), senão vejamos:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
[...]
VI - a conversão de depósito em renda;
[...]
Conforme se verifica dos autos, o contribuinte colacionou os depósitos judiciais
realizados, juntamente com os pagamentos das contribuições previdenciárias do período (fls.
3473/5655), além da conversão dos depósitos em renda (fls.5823/ 6221).

2 Recurso Especial no 1.351.073/RS, 2a Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 07/05/2015
Fl. 6670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.089 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720391/2013-49
9
Em sessão realizada no dia 11 de novembro de 2021, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.910 (e-fls. 6223 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, a fim de saber exatamente aconteceu na segunda instância do Processo no
2010.50.01.002185-2 (000218502.2010.4.02.5001), dos contornos da conversão dos depósitos em
renda em favor da união, objetivando a verificação da extinção do crédito tributário diante dos
depósitos (se integrais ou parciais) e dos pagamentos realizados, e ainda, as decisões proferidas
no Processo no 2010.50.01.002186-4.
Em atendimento ao determinado na Resolução, as peças judiciais foram acostadas
às fls. 6.353/6.646 e fl. 6.648, bem como assegurado pela unidade da RFB que: “Com relação aos
depósitos, informo que foram realizados em montante suficiente e encontram-se liberados em
favor da União.”.
Conforme visto, a própria RFB confirmou que houve o depósito judicial dos
montantes exigidos no presente lançamento, bem como que os referidos depósitos foram
transformados em pagamento definitivo, como já informado às fls. 5.812/5.817 e fls. 6.274/6.275.
Dessa forma, entendo que o lançamento fiscal deve ser cancelado, vez que extinto
o crédito tributário, nos termos do art. 156, VI, do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício e CONHECER do
Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, cancelando-se
o lançamento fiscal, vez que extinto o crédito tributário, nos termos do art. 156, VI, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 6671
DF CARF MF
Original